Tribunal: TJDFT
Processo: 0718232-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINARES. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS. RAZOABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE EM CUSTEAR O TRATAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO.
1.Rejeita-se preliminar de perda do objeto da ação quando a tutela decorre de pedido liminar concedido em antecipação de tutela, a qual necessita ser confirmada em sentença, em razão do seu caráter provisório e cautelar.
2. Acolhe-se a preliminar de inadequação do valor da causa em demanda que tem por objeto a internação compulsória às expensas do Estado, devendo a importância ser fixada de forma estimativa, nos termos do IRDR 3.
3. O direito à saúde é alçado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, como é possível depreender dos artigos 196 e 1o, inc. III, da CRFB/88.
4. A suficiente demonstração da necessidade de internação compulsória impõe o deferimento da medida, nos termos legais.
5. Segundo recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, com a autonomia financeira da Defensoria Pública não há mais que se falar em confusão entre credor e devedor. Tal conclusão tem como consequência admitir a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios. Superada a Súmula 421/STJ.
6. Nos termos do Tema 1002/STF, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra" e o valor recebido a esse título deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Instituição, vedado o rateio entre seus membros (STF. Plenário.RE1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 26/06/2023) (Repercussão Geral – Tema 1.002) (Info 1100).
7. O IRDR n. 3 firmou tese no sentido de que “as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, [sendo] o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”. Logo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.
8. Remessa necessária parcialmente provida. Recurso da autora provido.